Tribunal: TJDFT
Processo: 0712226-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712226-29.2020.8.07.0000 RECORRENTE: LUISMAR SEIXAS LOURENÇO RECORRIDOS: ANDRÉ MESSIAS FERREIRA DE SEIXAS e OUTROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. REMOÇÃO INVENTARIANTE. DESÍDIA. I – Conquanto não instaurado o incidente de remoção do inventariante, art. 623 do CPC, constata-se que o Juízo a quo renovou a oportunidade para o agravante apresentar as primeiras declarações e os documentos necessários ao prosseguimento da ação de inventário, sob pena de remoção, razão pela qual não se verifica a alegada violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Mantida a r. decisão que removeu de ofício o agravante da inventariança. II - Agravo de instrumento desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 623 do Código de Processo Civil, sustentando que o acórdão recorrido reconheceu desídia no comportamento do inventariante removido, sem permitir o exercício do contraditório e da ampla defesa. Pede a gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt nos EAREsp 604.667/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 11/3/2021). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. O recurso especial não merece ser admitido, pois, conforme se extrai da Certidão de Autuação de id 24000675, não consta nos autos procuração do recorrente outorgando poderes ao advogado subscritor do presente apelo. Com efeito, embora intimada a regularizar sua representação processual, nos termos do artigo 76 do Código de Processo Civil (id 24000704), a parte recorrente não juntou aos autos o instrumento de mandato (certidão de id 24331059), atraindo, assim, o óbice do enunciado 115 da Súmula do STJ: “Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos". Ainda que se pudesse, em tese, superar referido óbice, o recurso não mereceria seguir, pois não atende aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Isto porque o recorrente não ataca ponto crucial da fundamentação do acórdão recorrido, qual seja: “constata-se que o Juízo a quo renovou a oportunidade para o agravante apresentar as primeiras declarações e os documentos necessários ao prosseguimento da ação de inventário, sob pena de remoção, razão pela qual não se verifica a alegada violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.” (grifei) (vide ementa acima). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter as conclusões do aresto impugnado, impõe o reconhecimento da incidência da Súmula 283 STF, por analogia. Precedentes.” (AgInt no REsp 1877253/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 1/2/2021) III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012